Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO NO DIA DA RETIRADA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do primeiro Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou procedente o pedido para condenar a Ré a restituir aos Autores, ora Recorrentes, o valor de R$ 2.193,58, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o pagamento (20 de julho de 2023) e com juros de mora de 1% desde a citação eletrônica.

2. Na origem os Autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação visando à reparação de danos materiais e morais que alegam terem sofrido. Eles relatam que fizeram uma viagem a passeio para Caldas Novas, motivo pelo qual, visando o transporte até o local de destino, locaram veículo “Minivan de 7/8 lugares, Chevrolet SPIN, Doblô ou veículo similar”, por meio de reserva antecipada no site da empresa, pagando pela locação o valor de R$ 741,89. Restou ajustado entre as partes contratantes que a retirada do veículo seria no dia 20 de julho de 2022 as 14h30 minutos na cidade de Taguatinga/DF e a devolução seria no dia 24 de julho as 14h30, na unidade do Aeroporto Internacional de Brasília.

3. Contudo, na data da retirada, os Recorrentes foram informados da indisponibilidade do veículo objeto da locação, oportunidade que foi disponibilizado outro veículo que não atendia as necessidades deles, já que eram 06(seis) viajantes, por isso o veículo deveria ter no mínimo 06(seis) lugares. Assim, os Recorrentes não tiveram outra opção senão contratar outro veículo em locadora diversa, serviço pelo qual despenderam a quantia de R$ 2.750,00. Houve restituição de R$ 185,47. Ao final, pleiteiam a condenação da Recorrida à restituição da integralidade do valor da contratação feita pela locação do veículo, de R$ 741,89; da condenação em danos materiais no valor de R$ R$ 2.750,00, bem como em danos morais, no importe de R$ 3.000,00 para cada.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 54485632 e Id 54485635). Foram ofertadas contrarrazões, Id 54485642, nas quais a Recorrida pleiteia a manutenção da sentença.

5. Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam que o descumprimento contratual da Recorrida trouxe-lhes transtornos consideráveis, pois em virtude do atraso na viagem, todos eles perderam o horário para realização do chek-in no Hotel onde tinham feito a reserva de hospedagem. Além disso, os obrigou a uma nova contratação, no importe de R$ 2.750,00, que estava fora do orçamento de todos os envolvidos. Além disso, aduzem que tem cabimento o pleito de ressarcimento da integralidade do valor de R$ 741,89, que foi pago pelos Recorrentes para pagamento da primeira locação, pois ambos os valores foram desembolsados pelos Recorrentes. Por fim, os Recorrentes alegam que a indisponibilidade do veículo na data da viagem, planejada com antecedência, gerou dissabor que ultrapassou a esfera do razoável, ensejando o dever de reparar.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência da condenação da Recorrida a ressarcir a integralidade do valor da contratação feita pela locação do veículo, no importe de R$ 741,89, arcada pelos Recorrentes, bem como na sua condenação em indenização a título danos morais em virtude da falha na prestação do serviço.

7. Efetivamente, aplicáveis ao caso concreto as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois os Recorrentes se caracterizam como destinatários finais, consumidores do serviço de locação de veículo; já a Recorrida encaixa-se no conceito de fornecedora do serviço, pois desenvolve a atividade de comercialização do produto e/ou a prestação do serviço, na forma prevista pelo art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, lei 8.078/90. Houve falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, motivo pelo qual há que se reconhecer o dever do prestador do serviço de responder objetivamente pelo dano causado, conforme já pontuado pelo Juízo de primeiro grau. Entretanto, igualmente, não há reparo a ser feito na sentença ao reconhecer o dever da locadora do veículo em arcar unicamente com a nova contratação feita pelos Recorrentes, pois em relação à contratação anterior, os contratantes devem arcar com sua parte, pagando o respectivo preço do serviço. Afinal, impor à locadora, ora Recorrida, que devolva o valor contratado, bem como arque com locação posterior geraria bis in idem, penalizando-se duplamente pela falha na prestação do serviço.

8. Por fim, não se configura hipótese que enseja a condenação a título de dano moral, pois os Recorrentes não demostraram a ocorrência de situação que justifique tal condenação. O fato dos Recorrentes terem atrasado a viagem e perdido o check-in no hotel não caracteriza fato ensejador da condenação em dano moral. Na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o fato repercutiu na esfera dos direitos da personalidade, o que não se mostrou presente neste caso, restando os aborrecimentos experimentados pelos Recorrentes inerentes aos dissabores do cotidiano.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condenados os Recorrentes, vencidos, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15%(quinze) por cento sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/1995.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.